Tribunal: TJDFT
Processo: 0025702-63.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025702-63.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO CAUSALIDADE. ART. 26, LEF. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que acolheu os Embargos à Execução Fiscal, reconhecendo a inexigibilidade das CDAs que instruem a Execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a aplicação do princípio da causalidade para a fixação dos honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. “Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.044.814/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). 4. No caso dos autos, a parte executada foi citada, ajuizou Embargos à Execução, que foram julgados procedentes, não havendo que se falar em aplicação do art. 26 da Lei 6.830/1980, nem em fixação dos honorários com base no princípio da causalidade, pois, acolhida a argumentação da parte embargante, ora apelada, necessária a condenação do embargado. 5. No caso dos autos, o fundamento da sentença foi a inexistência de créditos tributários a serem cobrados, tendo sido a ação julgada procedente com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, o que enseja a aplicação do ônus sucumbencial. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido não provido. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85. LEF, art. 26. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.862.101/PR, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, na Primeira Turma, STJ; AREsp n. 940.510/SP, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, na Primeira Turma, STJ; REsp n. 2.088.330/SP, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, na Primeira Turma, STJ; REsp n. 2.044.814/SC, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, na Primeira Turma, STJ. Acórdão 1926818, de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda, na 7a Turma Cível. O recorrente alega violação ao artigo 85 do CPC, sustentando que não deve arcar com honorários sucumbenciais, uma vez que a execução fiscal foi motivada por erro da parte executada, que reconheceu na inicial dos embargos à execução fiscal erro no preenchimento do livro fiscal eletrônico, que originou as CDAs que embasaram a execução fiscal. Invoca o princípio da causalidade em abono a sua tese, pois o ente público agiu com base nas informações fornecidas pelo próprio contribuinte. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARCUS LIVIO GOMES (OAB/RJ 253.476) e RAFAEL CAPAZ GOULART (OAB/RJ 149.794). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) a parte ora embargada ajuizou Embargos à Execução Fiscal afirmado que os valores cobrados foram pagos antes do ajuizamento do feito executivo e requerendo a extinção da execução fiscal. O Distrito Federal, ora embargante, impugnou os Embargos à Execução alegando a legalidade da inscrição dos débitos em dívida ativa. Requereu a improcedência da ação, senão a aplicação do princípio da causalidade para afastar a fixação de honorários. O Juízo entendeu que houve comprovação do pagamento dos tributos antes do ajuizamento da Execução Fiscal, matéria que não foi impugnada. Necessário, portanto, entender, que o Distrito Federal ajuizou Execução Fiscal de dívida já paga, obrigando a parte executada, ora embargada, a ajuizar os Embargos à Execução Fiscal. Consequentemente, necessário entender que o Distrito Federal deu causa ao ajuizamento dos Embargos à Execução Fiscal. Assim, quer seja pelo princípio da sucumbência, quer seja pelo princípio da causalidade, cabe ao Distrito Federal o pagamento dos honorários advocatícios, tal qual fixado na sentença e no acórdão embargado.” (ID 72207664). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido pelas partes. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030